Tribunal: TJSP
Processo: 2003358-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de ações. Pedido de tutela antecipada. Abstenção quanto à inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito e execução da garantia. Tutela antecipada indeferida. Agravo de instrumento. Revisional fundada na suposta abusividade dos juros compostos e tarifas cobradas pela instituição financeira.

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de ações. Pedido de tutela antecipada. Abstenção quanto à inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito e execução da garantia. Tutela antecipada indeferida. Agravo de instrumento. Revisional fundada na suposta abusividade dos juros compostos e tarifas cobradas pela instituição financeira. Inexistência de fumaça do bom direito. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003358-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante MARIA
OLIVEIRA PACHECO LOPES, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003358-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43729
Agravo de Instrumento No: 2003358-41.2020.8.26.0000
Comarca: Embu das Artes
Agravante: Maria Oliveira Pacheco Lopes
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário
garantida por alienação fiduciária de ações. Pedido de
tutela antecipada. Abstenção quanto à inclusão do nome
da autora nos cadastros de proteção ao crédito e
execução da garantia. Tutela antecipada indeferida.
Agravo de instrumento. Revisional fundada na suposta
abusividade dos juros compostos e tarifas cobradas pela
instituição financeira. Inexistência de fumaça do bom
direito. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Maria Oliveira Pacheco Lopes ajuizou ação revisional de
contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia contra
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Indeferida a
tutela antecipada para impedir a inscrição do nome da devedora no rol
dos inadimplentes e a execução da garantia aposta no contrato,
interpõe a demandante o presente agravo de instrumento com o fim de
obter a reforma da decisão 'a quo'.
É o relatório .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003358-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Volta-se a agravante contra a r. decisão de fls. 43 dos
autos de origem, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para
os fins de (i) impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes e (ii) manter-se na posse direta e definitiva do bem dado
em garantia na cédula de crédito bancário objeto dos autos.
Aduz que os requisitos para a concessão da tutela
antecipada encontram-se presentes no caso em apreço.
Sem razão, contudo. Explica-se.
Para que haja a concessão de tutela antecipada,
afastando-se os efeitos da mora e o eventual pedido de busca e
apreensão do abem alienado fiduciariamente, é necessário que [a] haja
o depósito das parcelas incontroversas do débito; e [b] o pedido
revisional esteja fundado na aparência do bom direito.
Em casos semelhantes, o STJ assim decidiu: [a] STJ,
Resp. no. 209.065/RJ, rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.05.04, DJ
30.08.04]; [b] STJ, Resp. no. 522.282/SP, rel. Min. Jorge Scartezzini, j.
23.11.2004].
Aliás, esta decisão está amparada no que ficou decidido
pelo STJ, em julgamento de 22.10.08, do REsp. n. 1.061.530/RS, relatado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003358-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pela Ministra Nancy Andrighi, em incidente de recurso repetitivo
[Orientação 4].
No caso em tela, a devedora não satisfaz os requisitos
exigidos pelo art. 300, CPC/2015
Funda-se a pretensão da demandante na suposta
abusividade nos juros praticados pelo banco, o que, em princípio, não
justificaria o deferimento da tutela uma vez que os Tribunais Superiores
já pacificaram entendimento de que os bancos podem cobrar juros
acima de 12% ao mês e de forma capitalizada, bem como os demais
encargos contratuais. A reversão deste entendimento exigiria análise
aprofundada do pleito, o que não é possível no atual momento
processual.
Ausente a fumaça do bom direito, o pedido de tutela
liminar há de se rejeitado, mantendo-se integralmente a decisão
agravada.
Ante o exposto , nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica